Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717187-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MARTINS LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os balancetes juntados pelos não são aptos a comprovar a situação financeira dos apelantes, nem sua hipossuficiência. Assim, concedo aos apelantes, prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, para juntar documentação que comprove a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Brasília, 5 de julho de 2023 14:11:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador